Tribunal: TJDFT
Processo: 0005911-23.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005911-23.2016.8.07.0014 RECORRENTE: IMOBILIARIA M M LTDA, SABIAGUABA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS E CONSTRUCOES LTDA RECORRIDO: LUCIO MARIO ALVES ROCHA, RAUL MELO QUEIROZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURAÇÃO. FACILITAÇÃO DO EXERCÍCIO DE DEFESA EM JUÍZO. ART. 6o, VIII DO CDC. FORO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. AFRONTA À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO, CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. CULPA DA CONSTRUTORA. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. RETENÇÃO DE VALORES. PREVISÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. SÚMULA no 543 DO STJ. 1. O art. 6o, VIII do CDC garante ao consumidor a facilitação do exercício de defesa, a fim de igualar o consumidor, parte hipossuficiente, ao fornecedor, figura mais forte na relação jurídica. 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. A falta de mão de obra qualificada não caracteriza caso fortuito ou força maior por se tratar de situação previsível no ramo da construção civil, inapta a justificar a extrapolação do prazo estabelecido em contrato para a entrega do imóvel. Esta hipótese configura tão somente fortuito interno, que não afasta a responsabilidade da construtora pela mora. Precedentes. 4. A rescisão do contrato por culpa exclusiva da vendedora (contrutora/incorporadora) acarreta o retorno das partes ao status quo ante à contratação e à devolução integral de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção, em parcela única, conforme determina o enunciado da Súmula no 543 do STJ, incluindo o relativo à comissão de corretagem. 5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 63, §1o, do CPC, pugnando pelo reconhecimento da incompetência territorial da comarca do Guará/DF para processar a presente demanda, uma vez que o contrato possui cláusula de eleição de foro (16a) e o imóvel situa-se no município de Cascavel, CE; b) artigo 725 do Código Civil, insurgindo-se contra a devolução da comissão de corretagem, sob o argumento de que tal quantia foi despendida em prol dos prestadores de serviço (corretor e imobiliária). Apontam, no aspecto, divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 725 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJ-e 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”. (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, melhor sorte não socorre o apelo especial quanto à suposta ofensa ao artigo 63, §1o, do CPC, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1381502/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030